Tribunal: TJMT
Processo: 0014404-67.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014404-67.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (EMBARGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), CARLOS AGLI ID - CPF: 045.757.769-04 (EMBARGANTE), CARLOS MAGNO RIPOLI - CPF: 159.994.398-09 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (EMBARGANTE), CARLOS AGLI ID - CPF: 045.757.769-04 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO RIPOLI - CPF: 159.994.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO – DEFERIMENTO TÁCITO – EXTENSÃO DOS EFEITOS – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0014404-67.2011.8.11.0041

EMBARGANTES:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA E CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADOS:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL E CARLOS AGLI ID

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
e
CENTRO OESTE AGROPECUÁRIA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 36982975), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo-se hígida a sentença proferida na origem no bojo da ação de indenização por danos morais e materiais.

As embargantes apontam que o vício reside na falta de análise da modificação da condição financeira do embargado
Eliseu Eduardo Dallagnol
a título de concessão do benefício da justiça gratuita, justificando, para tanto, que tal pedido nunca foi apreciado pelo Magistrado singular, motivo pelo qual, diante da inércia processual, o embargado ratificou o pedido em grau de apelação, oportunidade em que anexou aos autos os respectivos extratos bancários e Declarações de Imposto de Renda, que, no entanto, entendem que não são aptos a demonstrar a apontada incapacidade financeira.

Assim sendo, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada e afastar a concessão do benefício da assistência judiciária em seu favor (Id. 41758496).

Não houve contrarrazões, consoante certificado no Id. 43606459.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 36982975, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VINCULADA À GARANTIA DO JUÍZO FISCAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – TÍTULO VICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTRATADO – MÁ-FÉ DO VENDEDOR – COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL E DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente. “O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. ” (TJ-MT - APL: 00154478520138110003278672018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)”

Segundo as embargantes, há omissão quanto à não demonstração do estado de miserabilidade do embargado
Eliseu Eduardo Dallagnol
, cuja análise sequer foi realizada pelo Juízo a quo, pelo que pugnam pelo afastamento da benesse.
Entretanto, em que pese os argumentos lançados pelas recorrentes, os declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque o acórdão embargado é claro ao registrar que no tocante à concessão da justiça gratuita, embora o MM. Juiz de fato não tenha analisado expressamente o pedido, esta acabou sendo
deferida tacitamente
na origem, conforme se observa do tratamento dispensado às reconvenções apresentadas por ambos os requeridos.

É que àquela ofertada por
Carlos Agli
foi indeferida e desentranhada dos autos por ausência de recolhimento das custas, decisão esta que restou confirmada em grau de recurso (agravo), enquanto que a do requerido
Eliseu Eduardo Dallagnol
tramitou normalmente, que, no entanto, não foi devidamente impugnada pela parte interessada na primeira oportunidade.

Ainda assim, em caso de impugnação oportuna, dever-se-ia oportunizar à parte comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos 98 e 99,
caput
, do CPC, razão pela qual a gratuidade deve ser mantida, mesmo que de forma tácita, situação essa que, aliás, encontra em consonância com firme orientação jurisprudencial da Corte Superior (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Ademais, i
mportante registrar que, u
ma vez concedido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem
a todas as instâncias e atos do processo.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO
– ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes”
(TJMT Apelação Cível 1004249-58.2018.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Desse modo, evidencia-se a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020